Tribunal: TJDFT
Processo: 0817552-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Processo civil. Questão de ordem – incidente de uniformização de jurisprudência – reexame do enunciado de n. 27 – divergência de sua aplicação ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. Questão de ordem acolhida.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora, enfermeira do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, é o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10%. Aduziu que está lotada no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 1 de Ceilândia, onde exerce atividades relacionadas às ações básicas de saúde. No ID 72505162 - Pág. 1/11, consta o requerimento da Servidora, dirigido à sua Chefia, relatando as atividades que desempenha no CAPS, bem como a respectiva resposta.
2. Em sua defesa, o Distrito Federal invoca o art. 2o da Lei Distrital n. 318/1992; o art. 2o da Portaria n. 2.436/2017, do Ministério da Saúde; o art. 2o da Portaria n. 773/2018 da SES/DF; e o art. 7o da Portaria n. 77/2017 da SES/DF, para justificar que a atividade laboral desenvolvida pela Servidora não se enquadra como ação básica de saúde.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados.
II. Questão em discussão
4. Antes de iniciado o julgamento, apresento questão de ordem propondo submeter à Turma de Uniformização de Jurisprudência a revisão do Enunciado n. 27, conforme faculta o art. 104 do Regimento Interno.
III. Razões de decidir
5. Dispõe o art. 104 do Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 104. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, de ofício ou mediante proposta de turma ou das Turmas Recursais Reunidas, poderá rever o seu entendimento pelo voto de, no mínimo, dois terços dos seus integrantes.”
6. O recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) por profissionais da área de saúde, lotados nas mais distintas unidades de atendimento do Distrito Federal, é objeto de controvérsia e já foi objeto de enunciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, como se observa abaixo:
“Enunciado n. 27.
A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
7. Naquela ocasião, analisava-se divergência entre as Turmas Recursais quanto ao direito de um profissional da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, lotado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NVEP, à percepção da GAB. Ficou consignado no voto condutor:
“Mais ainda, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção básica à saúde, o servidor da referida Carreira fará jus à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, mesmo que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas, portanto.”
8. A diferença entre o contexto fático julgado pela TUJ e o presente recurso reside na lotação do(a) servidor(a): lá, tratava-se do Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NVEP; aqui, do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 1.
9. No que se refere aos servidores lotados nos CAPS, as Turmas Recursais apresentam divergência, ora reconhecendo o direito ao recebimento da GAB, ora o negando. Vejamos sete recursos que evidenciam essa divergência.
10. A 1a Turma Recursal, no julgamento dos Recursos Inominados n. 0720317-21.2024.8.07.0016 (j. 28.03.2025), analisando o caso de uma técnica em enfermagem lotada no CAPS de Santa Maria, e n. 0733021-66.2024.8.07.001 (j. 18.02.2025), de uma técnica em enfermagem lotada no CAPS III - Riacho Fundo, decidiu, respectivamente, nos seguintes termos:
“O CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde.”
“O Centro de Atenção Psicossocial está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde.”
11. Ao examinar três Recursos Inominados da 2a Turma Recursal, constata-se a existência de divergência interna no próprio órgão colegiado.
11.1. No Recurso Inominado n. 0733217-36.2024.8.07.0016 (j. 24.03.2025), em que se analisou a atuação do servidor, médico psiquiatra, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que:
“De acordo com o art. 323 do Decreto no 39.546/2018, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Secundária, ou seja, é unidade de atenção secundária à saúde, não de atenção primária. Suas atividades dizem respeito ao atendimento ambulatorial especializado em saúde mental, oferecendo suporte à atenção primária, não atenção primária em si.”
11.2 Em sentido oposto, julgando procedentes os pedidos, temos os Recursos Inominados n. 0785440-63.2024.8.07.0016 (j. 10.03.2025), que tratava de um técnico em enfermagem lotado no CAPS AD III Rodoviária, e n. 0745201-17.2024.8.07.0016 (j. 03.02.2025), referente a uma técnica em enfermagem lotada no CAPS III – Riacho Fundo. A seguir, transcreve-se o excerto da fundamentação de cada um:
“De acordo com a declaração de ID no 68785074, pg. 03, conclui-se que a recorrida cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.”
“De acordo com a declaração de atribuições desempenhadas (ID 66669106, p. 9), conclui-se que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.”
12. Por fim, trago ao conhecimento o recorte de dois recursos julgados pela 3a Turma Recursal: RI n. 0755425-14.2024.8.07.0016 (j. 09.12.2024), que tratava de uma médica, e RI n. 0772239-38.2023.8.07.0016 (j. 26.08.2024), referente a uma assistente social, ambas lotadas no CAPS. Em ambos os casos, foi adotado o mesmo entendimento:
“3. De acordo com o art. 5o da Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes: "I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade Básica de Saúde; b) equipe de atenção básica para populações específicas: 1. Equipe de Consultório na Rua; 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; c) Centros de Convivência; II - atenção psicossocial especializada, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; III - atenção de urgência e emergência (...) IV - atenção residencial de caráter transitório (...) V - atenção hospitalar (...); VI - estratégias de desinstitucionalização (...) VII - reabilitação psicossocial”’.
4. O art. 6o da referida portaria especifica as atividades da atenção básica de saúde e o art. 7o detalha o atendimento prestado pelos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Há, portanto, nítida separação entre a atenção básica à saúde (prevista no item I do art. 5o) e outros atendimentos na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
O rol de atividades da autora (ID 66481769, pág. 12 e 13) denota grau de especialização típica de atualização especializada e não de atuação básica.”
13. A divergência não se limita à consideração do CAPS como unidade prestadora de atendimento básico de saúde. Também há dissenso entre as Turmas Recursais quanto ao enquadramento do ADOLESCENTRO, sobre o qual me reporto ao voto proferido no Recurso Inominado n. 0760563-59.2024.8.07.0016, j. 15.03.2025, no qual foi apresentado um histórico de julgados das Turmas Cíveis e Recursais ao longo dos últimos dez anos.
14. Assim, pode se afirmar que as divergências quanto ao pagamento da GAB a servidores lotados em outras unidades de atenção básica de saúde ainda não foram exauridas pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, sendo necessário que aquele Colegiado promova a uniformização do entendimento.
15. A minha compreensão é que a divergência está relacionada com a amplitude do que é atendimento básico de saúde, uma vez que a 1a e 2o Turmas Recursais conceituam de forma mais abrangente do que a 3a Turma Recursal.
IV. Dispositivo
15. Questão de ordem acolhida para o fim submeter à Turma de Uniformização de Jurisprudência a revisão do enunciado n. 27, definindo quanto à amplitude do que é atendimento básico de saúde, de modo a permitir sua extensão, ou não, ao CAPS e a outras unidades equivalentes, como o Adolescentro.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a